Tribunal: TJSP
Processo: 2107363-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Juros de mora e correção monetária. Termo Inicial. Alteração. Impossibilidade. Sentença dos embargos à execução transitada em julgado. Inteligência do art. 508 do CPC. Honorários advocatícios fixados em 10%, conforme os cálculos apresentados pelo Exequente. Excesso de penhora. Inocorrência. Penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Juros de mora e correção monetária. Termo Inicial. Alteração. Impossibilidade. Sentença dos embargos à execução transitada em julgado. Inteligência do art. 508 do CPC. Honorários advocatícios fixados em 10%, conforme os cálculos apresentados pelo Exequente. Excesso de penhora. Inocorrência. Penhora sobre créditos da Executada que não se confunde com a hipótese de penhora sobre faturamento. Manutenção da r. decisão interlocutória agravada. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.